Tribunal: STF
Processo: HC 117428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). 1. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAR O FEITO. PRECEDENTES. 2. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. A questão da incompetência da Justiça Militar para julgar a ação penal ajuizada contra a Paciente/Impetrante não foi objeto de exame no Superior Tribunal Militar, que se restringiu ao exame da matéria referente à prescrição da pretensão punitiva. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    2. Competência da Justiça Militar para julgar o crime de estelionato praticado contra patrimônio sob a administração militar, consistente na continuidade do recebimento pela Paciente/Impetrante de valores da pensão de sua genitora falecida.



    3. Prescrição em perspectiva pretendida. Pretensão contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ordem denegada.